Tribunal: CARF
Processo: 10783.901135/2017-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.901135/2017-34
Recurso
Embargos
Resolução no
3302-012.668 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Assunto
PIS E COFINS
Recorrente
BRAMETAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos para sanar o vício apontado, determinando a conversão do processo em diligência, nos
termos do voto do relator.
documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimaraes (Presidente em Exercício)
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Walker Araujo, Jorge Lima
Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Vinicius
Guimaraes (Presidente em Exercício), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard, o conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg
Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Vinicius Guimaraes.
.
Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual, em decorrência de
Pedido de Ressarcimento e Compensação, discute-se principalmente a natureza jurídica de bens
na indústria metalúrgica da construção de estruturas metálicas treliçadas, a fim de apuração de
crédito de contribuições.
Foi dado parcial provimento ao Recurso Voluntário, decisão da qual foram
interpostos Embargos de Declaração, recebidos apenas em um ponto, qual seja:
Com base nas razões acima expostas, admito, parcialmente, os embargos de declaração
opostos pelo contribuinte para sanar o erro de fato na afirmação “Efetivamente, o fato
do vendedor haver tributado uma operação por erro não autoriza que este erro
seja repetido em operações futuras, pois subverteria todo o sistema de créditos e
débitos” e eventual contradição entre o fundamento e a decisão tomada.
É o relatório.
Voto
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10783.901135/2017-34
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-012.668 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901135/2017-34

Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
Os Embargos são tempestivos, foram admitidos por despacho decisório e a
matéria é de competência deste Colegiado, razão pela qual devem ser conhecidos.
2.
Mérito.
O mérito admitido nos Embargos é um vício acerca da tributação de uma
operação, partindo de premissas fáticas equivocadas.
Trata-se da glosa sobre aquisição de bens que, apesar de terem sido
equivocadamente tratados como isentos por quem os vendeu, segundo a Recorrente são
tributáveis.
Alega que apesar do Recurso Voluntário mencionar que os produtos foram
efetivamente tributados (tributos recolhidos) apesar das notas fiscais apontarem isenção (o
fornecedor enquadrou equivocadamente como isentas), o Acórdão partiu da premissa de que “os
produtos foram tributados por erro”, quando na verdade “não teriam sido tratados como
tributados por erro”.
Assim, inversamente ao que dispôs o acórdão embargado, o fornecedor deixou de
tributar as operações (que eram, sim, sujeitas às contribuições), por enquadrá-las
equivocadamente como isentas. Note-se que as notas fiscais citadas no despacho
decisório (fls. 187/195) referem o CST 07, que indica “Operação Isenta da
Contribuição”:
(...)
Os produtos adquiridos são insumos como cabo de aço, mola de aço e químicos
industriais, os quais não gozam de isenção de PIS e de COFINS (ausência de previsão
legal):
Ao decidir com base em premissa fática incorreta, o acórdão cometeu erro de fato
quanto aos acontecimentos postos nos autos e, simultaneamente, foi omisso quanto à
verdadeira fundamentação trazida pela Embargante em sede de recurso voluntário.
A omissão é relevante, na medida em que o fundamento não analisado é capaz de, por si
só, alterar a conclusão do julgado. Veja-se que o raciocínio desenvolvido no acórdão
(ainda que sob base fática incorreta) corrobora as razões do recurso, ou seja:
“Efetivamente, o fato do vendedor [NÃO] haver tributado uma operação por erro não
autoriza que este erro seja repetido em operações futuras, pois subverteria todo o
sistema de créditos e débitos” (fl. 435).
10. Assim, necessário que seja corrigido o erro de fato e suprida a omissão.
O Despacho Decisório foi lavrado nos seguintes termos:
Erro de fato na afirmação “Efetivamente, o fato do vendedor haver tributado uma
operação por erro não autoriza que este erro seja repetido em operações futuras, pois
subverteria todo o sistema de créditos e débitos”, pois o vendedor não tributou as
operações, por erro
A decisão apreciou a matéria nos seguintes termos:
“Em relação a este item, a DRJ entendeu que o fato do fornecedor/vendedor haver
tributado por equívoco uma operação de venda não tem o condão de permitir que o
comprador (Recorrente) utilize o valor recolhido (indevidamente) como crédito, ou seja,
que o erro do emissor da nota não o vincula.
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-012.668 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901135/2017-34

Efetivamente, o fato do vendedor haver tributado uma operação por erro não autoriza
que este erro seja repetido em operações futuras, pois subverteria todo o sistema de
créditos e débitos.
Inclusive, como sugeriu a DRJ, a alienante possui o direito a pleitear a restituição do
tributo indevidamente pago e, isto acontecendo, geraria consequências em todas as
demais operações, pois o crédito que existia deixaria de existir.
Assim, neste aspecto considera-se acertada a decisão atacada.”
De fato, há um erro cometido pela DRJ e pelo acórdão embargado. Se a glosa é
sobre produtos tidos pela fornecedora como isentos, embora fossem tributáveis, não
houve qualquer recolhimento por parte do fornecedor, não havendo que se falar em
recolhimento indevido ou repetição de indébito pelo fornecedor. Além disso, o
raciocínio desenvolvido no acórdão vai ao encontro do argumento feito em recurso
voluntário, conforme abaixo transcrito:
“29. A Recorrente e os contribuintes em geral se pautam pela legislação, em eventual
conflito com a informação posta pelos parceiros comerciais nos documentos. Não pode
deixar de ser assim, até mesmo para evitar responsabilização tributária. Se a legislação
veda ou não autoriza o crédito, o contribuinte deixa de registrá-lo, independentemente
do documento registrar incidência. Se, por outro lado, a legislação autoriza o crédito, o
contribuinte tem obrigação de registrá-lo, independentemente da informação contrária
no documento fiscal.”
O colegiado considerou que o erro cometido pelo fornecedor não pode gerar erros
futuros, o que, smj, é justamente a tese defendida pela embargante em seu recurso
voluntário.
Assim, admito os embargos nesta parte.
Reanalisando o processo é possível constatar que efetivamente o fornecedor da
Recorrente, por equívoco, tratou como isentas operações tributáveis.
O TVF glosou os créditos em razão da nota constar a isenção:
V.1 Glosa – Crédito pleiteado sobre aquisição de produtos com isenção das
contribuições
19. A Brametal descontou créditos do PIS/COFINS tendo como base a aquisição de
produtos com isenção das referidas contribuições, conforme consta nas notas fiscais
emitidas. De acordo com a legislação, é vedado o crédito quando o bem adquirido com
isenção for utilizado como insumo em produtos não sujeitos à tributação, de acordo com
no art. 3o, §2o, II das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03. Diante desse fato, os créditos
pleiteados vinculados às receitas de vendas não tributadas no mercado interno foram
glosados e o detalhamento dessas aquisições encontra-seno anexo I deste despacho.
V.2 Glosa – Crédito pleiteado sobre aquisição de produtos tributados à alíquota zero
20. Verificamos que a empresa descontou créditos tendo como base a aquisição de
produtos e serviços tributados à alíquota zero (0). Esses créditos não são admitidos pela
legislação, conforme art. 3o, §2o, II das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03. Os referidos
créditos foram glosados e o detalhamento dessas aquisições encontra-se no anexo I
deste despacho.
Na Manifestação a Recorrente já aponta erro nas notas fiscais dos produtos
sujeitos à tributação, mas cujas notas foram emitidas como se isentos fossem, o que foi mantido
no RV.
Diferentemente do que manifestou a DRJ, o erro na informação do documento fiscal
não torna a aquisição do respectivo isenta. O produto adquirido permanece, sim,
tributado.
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-012.668 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901135/2017-34

A decisão atacada também pontuou que o fato de ter havido um erro não autoriza
a sua perpetuação.
No caso concreto a Recorrente alega que as operações de compra, apesar de
hipoteticamente integrarem o critério quantitativo do fato gerador, não foram tratados como tal
em razão de erro por quem as vendeu e as tratou como isentas.
Desta feita, tratando-se de operações alegada e hipoteticamente tributáveis, apesar
das notas fiscais mencionarem, por equívoco, que as operações não eram tributáveis, reconheço a
existência do vício quando da lavratura do Acórdão.
Por estes motivos voto no sentido de acolher os embargos para sanar o vício
apontado.
Todavia, para o deslinde da controvérsia é imprescindível que o processo seja
convertido em diligência para que a Unidade da Receita Federal do Brasil apure, em parecer
circunstanciado, se de fato as operações que foram objeto de glosa de crédito são efetivamente
“operações tributáveis” à luz da legislação do PIS COFINS, apesar de constarem nas notas
fiscais como isentas.
Posteriormente, deve ser dada ciência desse parecer ao Contribuinte, a quem deve
ser concedido prazo regulamentar de trinta dias para manifestação, e então seja o processo
restituído ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital